Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em atendimento ao despacho de ID 57466506, a parte agravante fez juntar aos autos a decisão agravada (ID 57501425 - pp. 1/2), in litteris: Com base nos mesmos fundamentos expostos na decisão ID 187254548, defiro o pedido de intimação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ? Escritório Central da ANP localizado no SGAN, Quadra 603, Módulo I, 3° andar, CEP: 70.830-902 ? Brasília ? DF, para que se abstenha de efetuar qualquer pagamento à Devedora L7 CONSTRUTORA LTDA, bem como para que deposite em conta vinculada a este r. Juízo todo eventual crédito por ventura existente ou a receber, até o limite total do montante ora perseguido (R$ 1.914.971,43). Aguarde-se o transcurso do prazo concedido ao INSTITUTO CERVANTES EM BRASÍLIA e o resultado da ordem reiterada de bloqueio feita pelo Sisbajud (ID 187254548). (destacou-se) Nesse contexto, sendo essencial a juntada aos presentes autos da íntegra da decisão de ID 187254548 dos autos de origem e considerando que, tanto naqueles quanto nestes autos constam apenas o seu dispositivo, nos termos artigo 932, parágrafo único, combinado com o artigo 1.017, I, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, junte aos presentes autos cópia da íntegra da decisão de ID 187254548 dos autos de origem ou demonstre a impossibilidade de o fazer. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora